Tribunal: TRF3
Processo: 5050948-06.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
8/689)

5050948-06.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5050948-06.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ALICE DA SILVA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DIMAS COMISSO - SP101254-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. ÓBITO NA VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO FALECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. O juízo de origem fundamentou a negativa no fato de o instituidor receber benefício de prestação continuada (LOAS) ao tempo do óbito, benefício este intransferível, e na suposta insuficiência probatória para o reconhecimento do labor rural pretérito. A apelante sustenta que o falecido preencheu os requisitos para a aposentadoria rural em momento anterior à concessão do benefício assistencial, possuindo direito adquirido que assegura a pensão à dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o recebimento de benefício assistencial (LOAS) pelo instituidor ao tempo do óbito constitui óbice intransponível à concessão de pensão por morte, ou se é possível o deferimento do benefício derivado mediante o reconhecimento de direito adquirido à aposentadoria por idade rural, exigindo-se, para tanto, a aferição probatória do preenchimento prévio dos requisitos legais pelo de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O amparo assistencial ao idoso possui natureza personalíssima e não gera, por si só, direito à pensão por morte. Contudo, a jurisprudência consolidada assegura o deferimento da pensão aos dependentes do segurado que, mesmo tendo perdido essa qualidade ou estando em gozo de benefício diverso, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito, em estrita observância à garantia do direito adquirido.

4. Para a concessão da aposentadoria por idade rural, faz-se necessária a idade mínima legal e a comprovação do labor no campo pelo período equivalente à carência. No caso, a condição de rurícola e o preenchimento do lapso temporal exigido restaram cabalmente demonstrados por meio de início de prova material contemporânea (registros civis e trabalhistas qualificando-o como lavrador), devidamente complementado por prova testemunhal segura e coesa, confirmando o exercício ininterrupto da atividade agrícola antes mesmo do deferimento da assistência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida para julgar procedente o pedido, concedendo a pensão por morte com data de início fixada na data do requerimento administrativo (DER), com o deferimento de tutela de urgência. Condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da decisão.

Tese de julgamento: "1. A percepção de amparo assistencial ao idoso (LOAS) ao tempo do óbito não obsta o direito dos dependentes à pensão por morte, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria em momento anterior. 2. A comprovação do labor rural por período equivalente à carência, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, garante o direito adquirido à aposentadoria por idade rural e, por conseguinte, o benefício de pensão por morte aos dependentes, nos termos do art. 102, § 2o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 416 do STJ."

Legislação relevante citada: Artigo 102, § 2o, e Artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91; Artigo 300 e Artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Jurisprudência relevante citada: Súmula 416 do STJ; Súmula 149 do STJ; Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5050948-06.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ALICE DA SILVA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DIMAS COMISSO - SP101254-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária ajuizada por Alice da Silva Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de seu cônjuge, Antonio Domingues de Souza, ocorrido em 12/11/2017.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na constatação de que o instituidor recebia benefício de Amparo Assistencial ao Idoso (LOAS) ao tempo do óbito, o qual tem caráter personalíssimo e não gera direito à pensão por morte, bem como consignou não haver comprovação suficiente do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria rural antes do falecimento, por considerar insuficiente o amparo preponderantemente em prova testemunhal (Id. 268795973).

Inconformada, a parte autora apela e requer a reforma integral da sentença (Id. 268795980). Sustenta que, não obstante o recebimento do benefício assistencial, o de cujus exerceu atividade laborativa rural durante toda a sua vida e preencheu os requisitos legais (idade e carência) para a concessão de aposentadoria por idade rural ao completar 60 anos de idade, possuindo direito adquirido que assegura o deferimento da pensão por morte à dependente, nos termos do artigo 102 da Lei no 8.213/91 e da Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que o labor campesino restou devidamente demonstrado por meio de robusto início de prova material, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Por meio de petição incidental, requer a prioridade na tramitação do feito em razão da idade avançada e do estado de saúde.

Intimado, o INSS deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões (Id. 268795989).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Questão de Ordem: Prioridade de Tramitação

A apelante requereu a prioridade na tramitação do feito (Id. 295645218). Os documentos anexados aos autos comprovam que a parte autora nasceu em 18/07/1949 (Id. 268795843), possuindo mais de 60 anos de idade, e encontra-se acometida por sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Sendo assim, defiro o pedido de tramitação prioritária, com fundamento no Estatuto do Idoso e no artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se.

Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar o direito da parte autora à pensão por morte decorrente do falecimento de seu cônjuge, Antonio Domingues de Souza, ocorrido em 12/11/2017 (Id. 268795848).

O juízo de origem julgou o pedido improcedente. Fundamentou que o instituidor recebia Amparo Assistencial ao Idoso (LOAS), benefício de caráter personalíssimo que não gera direito à pensão aos dependentes.

De fato, o benefício assistencial é intransferível. Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito." Esta regra decorre da aplicação do artigo 102, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Portanto, cumpre analisar se o falecido preencheu os requisitos para a aposentadoria por idade rural em momento anterior ao seu óbito.

A aposentadoria por idade do trabalhador rural exige a comprovação da idade mínima de 60 anos para os homens e o exercício de atividade rural pelo período equivalente à carência (180 meses). O instituidor nasceu em 14/04/1945, e completou 60 anos de idade em 14/04/2005 (Id. 268795847).

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

No caso concreto, a parte autora apresentou farto início de prova material. Destacam-se a certidão de casamento datada de 1966, na qual o falecido está qualificado como lavrador (Id. 268795849); e as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com vínculos em atividades campesinas (Id. 268795845).

A prova testemunhal produzida em juízo corroborou a prova documental de forma segura. A testemunha Sérgio Franco Bueno afirmou que conheceu o falecido e o transportava para trabalhar em fazendas da região entre os anos de 1985 e 2010, sempre em atividades rurais. Erulides Cachelli de Oliveira relatou ter trabalhado com o instituidor na lavoura (1980 a 1985) e confirmou que ele permaneceu na roça até meados de 2010. Por fim, Antônio Prudêncio Ferreira, vizinho do casal, declarou que o conhecia desde 1984 e que ele sempre trabalhou no campo.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o falecido exerceu atividade rural por tempo muito superior aos 15 anos exigidos pela legislação previdenciária. O instituidor implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural antes do seu óbito e antes mesmo da concessão do benefício assistencial.

Caracterizado o direito adquirido do instituidor à aposentadoria rural, a viúva faz jus ao recebimento da pensão por morte. A sentença comporta reforma. A data de início do benefício (DIB) fica fixada na data do requerimento administrativo (DER).

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de pensão por morte em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Com a inversão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, defiro a tramitação prioritária e dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para conceder o benefício de pensão por morte.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. ÓBITO NA VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO FALECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. O juízo de origem fundamentou a negativa no fato de o instituidor receber benefício de prestação continuada (LOAS) ao tempo do óbito, benefício este intransferível, e na suposta insuficiência probatória para o reconhecimento do labor rural pretérito. A apelante sustenta que o falecido preencheu os requisitos para a aposentadoria rural em momento anterior à concessão do benefício assistencial, possuindo direito adquirido que assegura a pensão à dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o recebimento de benefício assistencial (LOAS) pelo instituidor ao tempo do óbito constitui óbice intransponível à concessão de pensão por morte, ou se é possível o deferimento do benefício derivado mediante o reconhecimento de direito adquirido à aposentadoria por idade rural, exigindo-se, para tanto, a aferição probatória do preenchimento prévio dos requisitos legais pelo de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O amparo assistencial ao idoso possui natureza personalíssima e não gera, por si só, direito à pensão por morte. Contudo, a jurisprudência consolidada assegura o deferimento da pensão aos dependentes do segurado que, mesmo tendo perdido essa qualidade ou estando em gozo de benefício diverso, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito, em estrita observância à garantia do direito adquirido.

4. Para a concessão da aposentadoria por idade rural, faz-se necessária a idade mínima legal e a comprovação do labor no campo pelo período equivalente à carência. No caso, a condição de rurícola e o preenchimento do lapso temporal exigido restaram cabalmente demonstrados por meio de início de prova material contemporânea (registros civis e trabalhistas qualificando-o como lavrador), devidamente complementado por prova testemunhal segura e coesa, confirmando o exercício ininterrupto da atividade agrícola antes mesmo do deferimento da assistência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida para julgar procedente o pedido, concedendo a pensão por morte com data de início fixada na data do requerimento administrativo (DER), com o deferimento de tutela de urgência. Condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da decisão.

Tese de julgamento: "1. A percepção de amparo assistencial ao idoso (LOAS) ao tempo do óbito não obsta o direito dos dependentes à pensão por morte, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria em momento anterior. 2. A comprovação do labor rural por período equivalente à carência, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, garante o direito adquirido à aposentadoria por idade rural e, por conseguinte, o benefício de pensão por morte aos dependentes, nos termos do art. 102, § 2o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 416 do STJ."

Legislação relevante citada: Artigo 102, § 2o, e Artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91; Artigo 300 e Artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Jurisprudência relevante citada: Súmula 416 do STJ; Súmula 149 do STJ; Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu deferir a tramitação prioritária e dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão